Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ (10 ANOS). NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.

1. Estando a causa de pedir fundada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, juros e encargos adicionais fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A. e a União Federal e de competência da Justiça Federal. A conduta ilícita apontada pela parte autora teria sido praticada pelo banco, que possui existência jurídica autônoma em relação à União Federal, devendo responder sozinho pelas consequências de seu ato.

3. Uma vez afastado o litisconsórcio necessário com a União Federal, alegado pelo Banco do Brasil,e reconhecida a legitimidade passiva desta sociedade de economia mista para a causa, a competência é da Justiça Estadual, consoante o Enunciado n.o 508, da Súmula do STF.

4. O prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos (art. 205, do CC) e tem início com a violação do direito, que ocorre no momento em que o autor se dirige ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP e percebe haver supostas inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União.

5. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora, de modo que, não requerida a produção de prova pericial, mantém-se a sentença de improcedência.

6. Apelo não provido.